Tribunal: TJSP
Processo: 1020082-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido indenizatório. Autora que nega contratação de empréstimo consignado. Ré que, podendo, não juntou aos autos contrato assinado pela requerente. Comprovante de transferência bancária que não prova, por si só, a contratação do empréstimo. Inexigibilidade do débito reconhecida. Restituição simples dos valores indevidamente

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido indenizatório. Autora que nega contratação de empréstimo consignado. Ré que, podendo, não juntou aos autos contrato assinado pela requerente. Comprovante de transferência bancária que não prova, por si só, a contratação do empréstimo. Inexigibilidade do débito reconhecida. Restituição simples dos valores indevidamente descontados. Dano moral. Arbitramento em R$5.000,00.
Recurso parcialmente provido.